Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TEMA 1009/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve a condenação da servidora à devolução de valores recebidos indevidamente por pagamento em duplicidade de auxílioalimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão.
5. Houve enfrentamento expresso dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao dever de ressarcimento ao erário diante do pagamento em duplicidade.
6. Foi examinada a distinção entre erro operacional e erro de interpretação, afirmando que o caso configura erro operacional e que a servidora tinha condições de identificar o pagamento indevido pela perceptibilidade da duplicidade remuneratória, a partir das rubricas constantes dos contracheques, e pelo termo de opção que assinou.
7. Não há contradição interna, pois os fundamentos do acórdão são coerentes com a aplicação do Tema 1009/STJ, que exige comprovação inequívoca de boafé objetiva para afastar a restituição, hipótese ausente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.